Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES SOARES PEREIRA e OUTRO contra decisão de Id 226683445 (origem), proferida nos autos do processo no 0706877-77.2023.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de envio de ofício ao CAGED e ao INSS. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 155423019, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora